Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA EM RAZÃO DA SUA ORIGEM SALARIAL. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. Inexistindo elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que o numerário bloqueado na conta bancária da agravante possui natureza salarial, ou que está umbilicalmente associado a seu sustento, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liberação de penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.